Tribunal: STF
Processo: ARE 1340922
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO EXCIPIENIE PARA RATIFICAR OS DECRETOS MUNICIPAIS N° 7823/05. 8086/06, 8355/07, 8572/08 E DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, EM FACE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). REJEIÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALÍQUOTA ZERO. ART. 44. PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. JULGADOS DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 5, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, I, e § 6°, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade estrita. Assevera-se a impossibilidade de o Poder Legislativo delegar ao Executivo a redução de tributo por meio de decreto. Sustenta-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 44 do Código Tributário Municipal e decretos que o regulamentam.
    Argumenta-se violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva legal em matéria tributária, uma vez que o Código Tributário do Município não traz nenhuma redução da base de cálculo e alíquota do IPTU para os imóveis localizados em áreas de preservação ambiental, mas tão somente autoriza, de modo genérico, o Poder Executivo a fazê-lo.
    Afirma-se que a Constituição Federal exige lei específica para redução de alíquota de determinado tributo, com exceção àqueles expressamente nela previstas, que não se enquadra no caso em tela. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 47/2002, Código Tributário Municipal e Código Tributário Nacional) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a cobrança do IPTU na hipótese dos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Cinge-se o mérito recursal em perquirir acerca do acerto da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para afastar o lançamento do IPTU, considerando que o imóvel objeto da presente ação encontra-se encravado em zona de proteção ambiental — ZPA I . 
    Decerto o IPTU é tributo de competência municipal. Cada município tem relativa autonomia para instituir e cobrar o tributo, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional: 
    (…)
    No caso dos autos, documentação acostada atesta que a área onde está situado o imóvel descrito na exordial da presente execução fiscal é considerada zona de proteção ambiental - ZPA 1, havendo a proibição de qualquer edificação. devendo-se aplicar a alíquota zero em se tratando do fato gerador do IPTU, observado o artigo 44, parágrafo único, do Código Tributário do Município de Natal. 
    Quanto à inconstitucionalidade, importante destacar que os argumentos recursais ferem o princípio processual do venire contra factum proprium, uma vez que se dirige a atos emitidos pelo próprio Poder Público recorrente. Todavia, mesmo ignorando tal circunstância que — a priori — não seria impeditiva do reconhecimento de eventual e efetiva inconstitucionalidade, é forçoso observar que não existe indicação nos autos de real violação do princípio da legalidade em matéria tributária e, diferentemente do apontado nas razões recursais, o julgamento hostilizado não afronta os artigos 2° e 150, § 6°, da Constituição Federal, e artigo 97 do CTN. 
    (…)
    Ainda vale ressaltar, em relação ao pleito subsidiário, que a cobrança de Contribuição de Iluminação Pública (COSIP), esta constante nas CDAs da exordial. relaciona-se à prestação do serviço de iluminação pública que não existe na prática. eis que o imóvel está localizado no meio das dunas. 
    Ademais, o art. 6°, parágrafo único, inciso II da Lei Complementar Municipal n° 47/2002 vincula referida contribuição ao IPTU. em caso de imóveis não edificados, o que sequer é o caso, já que se trata de imóvel non edificandi. 
    Porém, sendo o caso de alíquota zero do IPTIJ, o valor da COSIP também resta zero, não podendo, portanto, ser cobrada”. (eDOC 5, p. 4-7)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 893/1954 DE SANTO ANDRÉ. INCENTIVO FISCAL SETORIAL CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUÇÃO DE 1988. NÃO CONFIRMAÇÃO POR LEI NO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF. REVOGAÇÃO. ART. 41, § 1º, DO ADCT. CARACTERIZAÇÃO DE INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 41, § 2º, DO ADCT. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 999.169 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4.8.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. VALOR VENAL. ATRIBUIÇÃO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. 2. A discussão relacionada à definição da base de cálculo de IPTU de imóvel não prevista na Planta Genérica de Valores demanda o reexame de fatos e provas e da legislação local. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (RE 1.137.424 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12.4.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente